Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023670-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (APELADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (APELANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL -
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
- COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

5. Sentença mantida.

6. Recurso da ré desprovido.

7. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, quanto pelo autor
GUILHERME MACHADO AMARAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o
0023670-05.2016.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.072,78 (quinze mil setenta e dois reais e setenta e oito centavos) constante na fatura com vencimento em 23 de março de 2013; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 2.o do artigo 82 e § 8.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil, devendo serem suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor, conforme registro fotográfico.

Cita que foi o autor “
notificado de todos os atos praticados pela requerida para constatar a irregularidade, bem como para chegar o valor do débito cobrado e emissão da fatura
”. Ademais, menciona que todos os procedimentos realizados estão de acordo com a alínea ‘b’ do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Alude sobre a possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da inscrição dos dados do requerente no cadastro de proteção ao crédito no caso em comento, pugnando, por fim, pelo provimento do apelo.

Contrarrazoando o recurso da concessionária de energia, o autor menciona que “
não há como nenhum dos argumentos da apelação aviada serem acolhidos, afinal, toda a fundamentação utilizada no recurso defende a possibilidade de recuperação de consumo, sem provar que a irregularidade no medidor foi causada por culpa do consumidor/autor
”.

Alude o autor que “
além da expedição do TOI e dos registros fotográficos defendidos como suficientes para a recuperação de consumo defendida na apelação ora contrarrazoada, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo
”. Diante do exposto, pugna o autor pelo desprovimento do recurso interposto.

A parte autora, interpondo seu recurso de apelação, aduz que “
deve a sentença ser reformada para, utilizando a interpretação lógico sistemática [...] sanar a omissão e reconhecer a inexigibilidade também, da fatura no valor de R$ 12.464,25, com vencimento em 30/03/2016, a qual tem por objeto a recuperação de consumo de 15.615 kw questionados na inicial por meio da fatura já declarada inexigível
”.

Ainda, pugna pelo reconhecimento do dano moral ao caso em apreço alegando que a concessionária ré “
agiu de forma extremamente ardilosa, em ato de pura má fé não somente por desrespeitar a determinação judicial, mas por reemitir, sem autorização judicial, a fatura com a recuperação de consumo que sabia ser objeto de questionamento na inicial
”.

Desse modo, pugna seja reconhecido também a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), com vencimento em 30 de março de 2016, “
a qual tem por objeto a recuperação de consumo de 15.615 kw questionado na inicial por meio da fatura já declarada inexigível
”, bem como a condenação da ré em danos morais.

A ré, por sua vez, contrarrazoando a apelação do autor, defende a inadmissibilidade do recurso, ante a desobediência ao princípio da dialeticidade.

Ademais, menciona acerca da inexistência de ato ilícito, motivo pelo qual é necessária manutenção da sentença, não tendo que se falar em danos morais, alegando ter seus atos revestidos de legitimidade, em conformidade com os procedimentos administrativos e legais.

Por fim, caso haja condenação em danos morais, pugna sejam os juros moratórios e a correção monetária incididos a partir do arbitramento da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o 0023670-05.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.072,78 (quinze mil setenta e dois reais e setenta e oito centavos) constante na fatura com vencimento em 23 de março de 2013; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 2.o do artigo 82 e § 8.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil, devendo serem suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, por ter problemas com oscilações e quedas de energia, entrou em contato com a ré, motivo pelo qual seus prepostos realizaram uma visita, mexendo no padrão de energia.

Cita que uma semana depois, em 10 de novembro de 2015, dois funcionários da ré voltaram à sua residência e o advertiu acerca de clandestinidade em sua ligação de energia, oportunidade em que lavraram o termo de ocorrência n.o 272807, atestando que sua unidade consumidora estava com inversão de carga e linha.

Menciona ainda o autor que além de não fornecerem seus nomes, os funcionários da concessionária de energia ré não assinaram o aludido termo de ocorrência e inspeção.

Ato contínuo, em dezembro de 2015, relata o autor ter recebido em seu endereço o termo de ocorrência e inspeção e carta ao cliente, documentos que relatam a acerca de anormalidade em sua rede de energia, o que teria gerado faturamento a menor entre os meses de abril e outubro de 2015, gerando uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 12.376,79 (doze mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Contra o procedimento, ingressou o autor com recurso administrativo junto à ré, restando por indeferido.

Assim, diante do exposto, alude o autor ter recebido a fatura referente a fevereiro de 2016 no valor de R$ 15.072,78 (quinze mil e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), estando nesta embutida a suposta diferença de faturamento não computado.

Por considerar ilegal o procedimento realizado, eis que atuou a concessionária de modo unilateral e sem a adoção dos procedimentos corretos, ingressou o autor com a presente demanda.

Em resposta, a concessionária de energia defendeu a improcedência dos pedidos autorais, eis que corretos os valores lançados a título de consumo não faturado em decorrência da irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel do autor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, exarando não ter restado demonstrado a responsabilidade do autor quanto ao consumo irregular de energia elétrica, entendeu que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento, julgando a ação parcialmente procedente, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que demonstrou que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante incisos II e III do § 1.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal e elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 272807, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica bem como de solicitar e realizar perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe
. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL
. 4.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. [...] (TJMT - N.U 1003198-78.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- ENERGIA ELÉTRICA -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL
-
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
. Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção.
Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide
. (TJMT - N.U 1001147-23.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelada apresentou perícia técnica conclusiva em seu favor bem como ausente o relatório de avaliação técnica do medidor de energia, a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição bem como solicitar perícia técnica. Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Cumpre ainda informar que, apesar de a apelada juntar relatório fotográfico que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, este foi produzido unilateralmente, o afeta sua credibilidade.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante para apuração do débito é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante sofreu cobranças indevidas apuradas como recuperação de consumo, no valor de R$ 12.464,25 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), esta deve ser declarada inexigível.

Aliás, considerando a irregularidade no procedimento questionado, todo e qualquer débito relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 272807 deve ser declarado inexigível.

No que tange ao dano moral, apesar de o autor e apelante mencionar que “
embora não tenha havido a cobrança ou negativação, esse débito aparece nos sistemas e prejudicam o score do autor/apelante
”, cumpre esclarecer que este deve estar concretamente provado que houve dano significativo à sua honra ou reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023